Tribunal: TJDFT
Processo: 0706376-82.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706376-82.2020.8.07.0003 Classe judicial: Apelação Cível Apelantes: Geilton Gomes de Assis G44 Brasil S/A G44 Brasil SCP Apelados: Geilton Gomes de Assis G44 Brasil S/A G44 Brasil SCP D e s p a c h o Trata-se de recursos de apelação interpostos por Geilton Gomes de Assis, pela sociedade em conta de participação G44 Brasil SCP e pela sociedade anônima G44 Brasil S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, que julgou o pedido parcialmente procedente. O procurador das apeladas, Álvaro Gustavo Chagas de Assis (OAB-DF no 25.417) renunciou ao mandato que lhe havia sido outorgado (Id. 40690684). Na ocasião, anexou cópia de notificação extrajudicial assinada pelas partes. Feitas essas considerações determino a suspensão do curso processo, bem como a intimação pessoal das apelantes (sociedade em conta de participação G44 Brasil SCP e pela sociedade anônima G44 Brasil S/A) para que regularizem as respectivas representações processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 76, caput, do CPC. Intime-se. Publique-se. Brasília-DF, 3 de novembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator